Tribunal: CARF
Processo: 10855.722210/2012-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos Henrique de Seixas Pantarolli
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.722210/2012-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.046 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de setembro de 2020
Recorrente
HNK BR INDÚSTRIA DE BEBIDAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/2009 a 28/02/2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRAZO ABERTO PARA
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. JUNTADA
DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DESACOMPANHADOS DE
RAZÕES RECURSAIS. NÃO CONHECIMENTO.
A mera juntada de documentos comprobatórios, no curso do prazo para
interposição de Recurso Voluntário, quando desacompanhada de quaisquer
razões recursais, não configura, necessariamente, interposição de recurso.
RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO EM PROCESSO DIVERSO.
RESPONSABILIDADE DO PETICIONÁRIO. INTEMPESTIVIDADE DO
RECURSO
JUNTADO
AOS
AUTOS
CORRETOS.
NÃO
CONHECIMENTO.
É assegurado ao contribuinte a interposição de Recurso Voluntário no prazo de
30 (trinta) dias a contar da ciência da decisão recorrida. A interposição de
recurso nos autos de processo administrativo diverso não tem o condão de
afastar a intempestividade, quando a juntada no processo correto se deu após o
transcurso do prazo recursal. Demonstrada a intempestividade da peça recursal,
não se conhece das razões de mérito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
recurso, vencidos os Conselheiros Oswaldo Gonçalves de Castro Neto e Fernanda Vieira
Kotzias, que votaram por conhecer do recurso. O Conselheiro Lázaro Antonio Souza Soares
votou pelas conclusões por discordar da tese de que a mera juntada de documentos
desacompanhada de razões recursais não configura recurso.
(documento assinado digitalmente)
Tom Pierre Fernandes da Silva – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Seixas Pantarolli - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.722210/2012-05
Fl. 1366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.046 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.722210/2012-05

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Leonardo Ogassawara de
Araújo Branco, Tom Pierre Fernandes da Silva, Lázaro Antonio Souza Soares, Oswaldo
Gonçalves de Castro Neto, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Fernanda Vieira Kotzias,
Ronaldo Souza Dias e Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (suplente convocado). Ausente
justificadamente o Conselheiro João Paulo Mendes Neto, substituído pela Conselheira Maria
Eduarda Alencar Câmara Simões.
Relatório
Por medida de celeridade e eficiência processual, adoto parcialmente o relatório
constante do Acórdão recorrido:
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade (fls.282/291)
tempestiva (fls.479), contra Despacho Decisório (fls. 271/273) emitido pela
DRF Sorocaba que não homologou as compensações declaradas por meio
dos
PER/DCOMP
05282.70673.200710.1.7.04-6312
(fls.261/265)
e
06474.36639.230710.1.3.04-7001 (fls.266/269).
Na primeira DCOMP enviada (05282.70673.200710.1.7.04-6312), o
contribuinte indicou um crédito de R$ 109.004,82 oriundo de recolhimento
relativo ao PA (período de apuração) 02/2009 de Cofins (0760) e um débito
do mesmo tributo (0760-01) no montante de R$ 55.144,04 referente ao PA
07/2009. Já na DCOMP (06474.36639.230710.1.3.04-7001) compensou um
débito também de Cofins (1840-02) de R$ 12.863,06 e acréscimos
moratórios referentes ao PA 03/2010.
Segundo o despacho decisório, a compensação não foi homologada porque
material de acondicionamento não configura hipótese de creditamento de
Cofins.
Na manifestação apresentada, a interessada reitera que o crédito tem
origem em revisão da apuração de Cofins referente ao PA 02/2009, por
meio do qual apropriou-se de créditos do tributo referentes a aquisições de
material de acondicionamento para seus produtos (garrafas, caixas e
paletes), os quais por equívoco não haviam sido reconhecidos. Junta
planilhas, DACON original e retificada e cópias das notas fiscais que
respaldariam os créditos apurados (fls.306/465). Argumenta que o despacho
decisório revela que a autoridade fiscal adotou o conceito de insumo
previsto na IN no 404/2004. Discorda deste entendimento, alegando violação
ao princípio da legalidade. No seu ponto de vista, a não cumulatividade da
Cofins não tem por finalidade desonerar apenas a industrialização e
circulação de produção, mas sim a receita bruta ou o faturamento dos
contribuintes. Afirma que o CARF – Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, considera como insumo, para fins de creditamento da contribuição
para a Cofins e o PIS, toda aquisição de bens ou serviços necessários ao, ou
que inviabilizam, processo produtivo, de forma que sua subtração impeça a
atividade da empresa, ou implique em perda de qualidade do respectivo
produto ou serviço. Assim, o material de acondicionamento (garrafas,
caixas e paletes) adequar-se-ia ao conceito de insumo adotado pelo CARF.
Requer, ao final, o integral acolhimento da manifestação de
inconformidade, de forma a homologar integralmente as compensações.
Requer sua intimação por via postal e no endereço comercial de seu
advogado.
Fl. 1367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.046 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.722210/2012-05

Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013
(DOU 17/04/2013) e no art. 2o da Portaria RFB no 1006, de 24 de julho de
2013 (DOU 25/07/2013 e conforme definição da Coordenação-Geral do
Contencioso Administrativo e Judicial da RFB), o presente e-processo foi
encaminhado para esta DRJ/POA/RS para julgamento.

A decisão de primeira instância foi unânime pela improcedência da
Manifestação de Inconformidade, conforme decisão assim ementada:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/02/2009 a 28/02/2009
DIREITO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE
É do contribuinte o ônus de demonstrar e comprovar ao Fisco a existência
do crédito utilizado por meio de desconto, restituição ou ressarcimento e
compensação.
REGIME
NÃO-CUMULATIVO.
EMBALAGENS.
CONDIÇÕES
DE
CREDITAMENTO.
As embalagens que não são incorporadas ao produto durante o processo de
industrialização (embalagens de apresentação), mas apenas depois de
concluído o processo produtivo e que se destinam tão-somente ao transporte
dos produtos acabados (embalagens para transporte), não podem gerar
direito a creditamento relativo às suas aquisições.

Cientificada do acórdão de piso, a empresa interpôs Recurso Voluntário em que
sustenta:
(a) que o crédito pretendido é decorrente de uma revisão da apuração de COFINS
relativa ao período de fevereiro de 2009, por meio da qual se apropriou de créditos de COFINS
relativos a material de acondicionamento para seus produtos (garrafas retornáveis, caixas e
paletes), que não haviam sido, por equívoco, reconhecidos;
(b) que o crédito reconhecido pela recorrente está fundamentado na Lei n°
10.833/2003, no dispositivo que autoriza o crédito sobre a depreciação de bens do ativo
imobilizado, conforme planilhas juntadas;
(c) que trouxe aos autos, por amostragem, as cópias das notas fiscais relativas a
aquisições de caixas, chapas, paletes e garrafas retornáveis em razão do expressivo número de
documentos;
(d) que a autoridade fiscal decidiu por não homologar as declarações de
compensação em discussão por entender que os materiais de acondicionamento não geram
direito a crédito de COFINS, uma vez que não se enquadrariam no conceito de insumo;
(e) que a recorrente não se baseou no inciso II do artigo 3° da Lei n° 10.833/2003
para fundamentar a utilização desses créditos, mas sim na possibilidade de crédito sobre a
depreciação dos bens do ativo imobilizado e que mantenham relação com sua atividade (inciso
VI);
(f) alternativamente, a conversão do julgamento em diligência.
Fl. 1368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.046 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.722210/2012-05

Às fls. 1335/1336, petição em que a Recorrente esclarece ter protocolado os
documentos instrutivos do Recurso Voluntário na data de 28/09/2017 desacompanhados da
petição de recurso, a qual fora juntada, por equívoco, na mesma data, ao processo
administrativo n° 10855.721210/2011-07. Face ao exposto, requer a remessa do recurso para
estes autos ou a análise do recurso de fls. 1.324/1.331 juntada em 03/10/2017.
Os autos foram encaminhados ao CARF, com informação de intempestividade do
recurso interposto, sendo distribuído, por sorteio, à minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Relator.

Da admissibilidade
Em juízo de admissibilidade, verifica-se que o presente Recurso Voluntário não
atende ao pressuposto da tempestividade, senão vejamos.
Determina o Decreto n° 70.235/1972:
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início
e incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente
normal no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
(...)
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu
mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de
quem o intimar; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de
efeito)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada
pela Lei no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no
11.196, de 2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito
passivo. (Incluída pela Lei no 11.196, de 2005)
(...)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação,
se pessoal;
Fl. 1369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.046 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.722210/2012-05

II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se
omitida, quinze dias após a data da expedição da intimação; (Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
III - se por meio eletrônico: (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
a) 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega no
domicílio tributário do sujeito passivo; (Redação dada pela Lei no 12.844, de
2013)
b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a
ele atribuído pela administração tributária, se ocorrida antes do prazo previsto
na alínea a; ou (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
c) na data registrada no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito
passivo; (Incluída pela Lei no 12.844, de 2013)
(...)
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.

Conforme o termo de ciência por abertura de mensagem de fls. 501, a Recorrente
foi cientificada do Acórdão de Manifestação de Inconformidade por meio da abertura de
mensagem na Caixa Postal de seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) na data de 29/08/2017,
nos termos do art. 23, §2o, inciso III, alínea 'b' do Decreto no 70.235/72.
Assim sendo, o Decreto no 70.235/1972 é expresso ao determinar que os prazos
são contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e incluindo-se o do vencimento (art.
5o, caput) e que os prazos só se iniciam ou vencem em dia de expediente normal no órgão em que
corra o processo ou deva ser praticado o ato (art. 5o, parágrafo único).
Considerando-se que o dia 29/08/2017 foi uma terça-feira, o prazo teve início no
dia 30/08/2017, quarta-feira, sendo este o primeiro dia do prazo. Por conseguinte, o trigésimo dia
do prazo, quando se encerrou o lapso temporal para a interposição do Recurso Voluntário, deu-se
no dia 28/09/2017.
A petição contendo o Recurso Voluntário foi juntada a estes autos no dia
03/10/2017, conforme termo de solicitação de juntada de fls. 1.322, muito embora seus
documentos instrutivos tenham sido juntados em 28/09/2017, conforme fls. 502/1.321.
Segundo alega a Recorrente, por equívoco, o Recurso Voluntário endereçado a
este processo foi interposto na data de 28/09/2017 e, portanto, tempestivamente, nos autos do
processo administrativo n° 10855.721210/2011-07, razão porque deve ser conhecido.
Consta dos autos manifestação da autoridade preparadora acerca da
intempestividade do presente recurso.

A interposição de Recurso Voluntário por meio do e-processo se dá com a
solicitação de juntada da petição recursal ao processo correspondente. Neste contexto, é dever do
peticionário realizar corretamente os procedimentos estabelecidos para o peticionamento
eletrônico. Nestes autos, a solicitação de juntada da petição contendo o recurso foi formulada no
dia 03/10/2017. O protocolo anterior do recurso nos autos de processo administrativo diverso não
tem o condão de afastar a intempestividade, mesmo seguido da juntada posterior aos autos
corretos, já fora do prazo recursal.
Fl. 1370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.046 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.722210/2012-05

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha neste sentido, conforme
exemplificam os julgados a seguir:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PETIÇÃO
RECURSAL JUNTADA EM PROCESSO DIVERSO. RESPONSABILIDADE
DO
PETICIONÁRIO.
INTEMPESTIVIDADE
DO
RECURSO.
INTERPOSIÇÃO DE DOIS AGRAVOS INTERNOS. PRINCÍPIO DA
UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
DECISÃO MANTIDA.
1. Consoante a jurisprudência desta Corte, "é ônus da parte zelar pela
conformidade dos autos com as normas e procedimentos do processo
eletrônico, cujo não atendimento prejudica sua cognição por este Superior
Tribunal" (AgRg no AREsp n. 500.977, Relatora Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, julgado em 13/10/2015, DJe 20/10/2015).
2. No caso, o especial foi interposto tempestivamente, porém em processo
diverso. Revela-se intempestivo o recurso juntado tardiamente nos
presentes autos.
3. Diante do princípio da unirrecorribilidade recursal e da ocorrência da
preclusão consumativa, não merece conhecimento o segundo agravo interno
interposto.
4. Agravo interno (Petição n. 0033020/2017) desprovido e agravo interno
(Petição n. 0033047/2017) não conhecido.
(AgInt nos EDcl no AREsp 914.135/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS
FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/08/2017, DJe 05/09/2017)

***

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL
INTERPOSTO EM AUTOS DIVERSOS. EQUÍVOCO DO PATRONO.
INTEMPESTIVIDADE
DO
RECURSO.
DISPOSITIVOS
LEGAIS
INVOCADOS NÃO PREQUESTIONADOS. SÚMULA 282/STF.
(...)
3. Ademais, conforme jurisprudência do STJ, é intempestivo recurso
juntado aos autos fora do prazo legal, quando equivocadamente dirigido
pela parte a processo diverso. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp
914.135/RO, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe
5.9.2017; AgRg no AREsp 500.977/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti,
Quarta Turma, DJe 20.10.2015.
4. Recurso Especial não conhecido.
(REsp 1718499/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 14/11/2018)

***

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO
CPC/2015.
RECURSO
ENDEREÇADO
A
PROCESSO
DIVERSO.
RESPONSABILIDADE DO PETICIONÁRIO. INTEMPESTIVIDADE DO
RECURSO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão publicada em 05/10/2018, que
julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência
do CPC/2015.
Fl. 1371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-008.046 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.722210/2012-05

II. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido foi disponibilizado em
27/10/2016, quinta-feira, considerando-se publicado em 28/10/2016, sexta-
feira, sendo o Recurso Especial interposto somente em 16/03/2017, quinta-
feira, após o transcurso do prazo recursal de 15 dias úteis. Logo, manifesta
a intempestividade do Recurso Especial.
III. Na forma da jurisprudência desta Corte, "é intempestivo recurso
juntado aos autos fora do prazo legal, quando equivocadamente dirigido
pela parte a processo diverso" (STJ, REsp 1.718.499/PR, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/11/2018). No mesmo
sentido: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 914.135/RO, Rel. Ministro
ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe de 05/09/2017;
AgInt no REsp 1.213.568/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA
TURMA, DJe de 13/12/2017; AgRg no AREsp 500.977/RS, Rel. Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 20/10/2015; AgRg
no AREsp 557.118/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, DJe de 19/03/2015.
IV. Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp 1368082/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 19/02/2019, REPDJe 26/02/2019, DJe
25/02/2019) (grifo nosso)

Por derradeiro, há que se consignar que a mera juntada dos documentos
comprobatórios, ainda que no curso do prazo para interposição de Recurso Voluntário,
desacompanhada de quaisquer razões recursais, não configura interposição de recurso. Isto
porque, ante o que consta dos autos, os referidos documentos, se singularmente considerados,
não esclarecem, sequer minimamente, a procedência jurídica e a quantificação do direito
creditório. O fundamento da apropriação dos créditos e a sua quantificação são pontos
controversos e os documentos, juntados sem qualquer esclarecimento e por amostragem, não
reúnem as condições de admissibilidade para combater, sozinhos, os fundamentos da não
homologação. Mesmo tendo como norte os princípios do formalismo moderado e da
instrumentalidade das formas, conhecer apenas dos documentos, enquanto Recurso Voluntário,
significaria verdadeiro reexame de ofício, o que não se admite.
Destarte, reconhecida a intempestividade, inadmissível o conhecimento do
presente Recurso Voluntário nos termos dos arts. 5o e 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972,
tornando-se definitiva a decisão de primeira instância como dispõe o art. 42 do mesmo diploma:
Art. 42. São definitivas as decisões:
I – de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este
tenha sido interposto;

Da conclusão
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Seixas Pantarolli

Fl. 1372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-008.046 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.722210/2012-05

Fl. 1373
DF CARF MF
Documento nato-digital